Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701903-52.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA JOSE DEVECHI BROCA MANTUANELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA JOSÉ DEVECHI BROCA MANTUANELI, pela qual recebeu o depósito judicial apresentado espontaneamente pela agravante como pagamento da parcela incontroversa da obrigação, e determinou que a recorrente promova o cumprimento da obrigação de fazer disposta na sentença, consistente na complementação do benefício previdenciário complementar na folha de pagamento da recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento. Narra a agravante que a exequente ajuizou o cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido de revisão da previdência complementar fomentada à agravada, porém o fez sem apresentar planilha discriminada dos valores supostamente devidos, limitando-se a protocolar petição de duas páginas destituída de qualquer memória de cálculo, índice de correção, juros, valores retroativos ou qualquer outro elemento que permitisse o exato cumprimento da determinação judicial. Relata que, ao ser intimada para pagamento da obrigação pecuniária, depositou o valor que entendeu incontroverso, especialmente porque a planilha apresentada pela exequente não observava abatimentos referentes a taxas administrativas e contribuições extraordinárias. Ato contínuo, o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito, intimando a agravante tanto para impugnar o cumprimento de sentença quanto para comprovar a implementação do benefício em folha, sem que houvesse, todavia, esclarecimento mínimo sobre o montante exato perseguido pela exequente, nem juntada de demonstrativo atualizado do débito. A agravante sustenta que a ausência de planilha de cálculos inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta direta ao art. 524 do CPC, que impõe à parte exequente o dever de instruir o pedido de cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Afirma que, mesmo tratando-se de obrigação de fazer, existem repercussões financeiras decorrentes da implementação do benefício, razão pela qual a apresentação de memória de cálculo é indispensável para o correto cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar incerto o objeto da obrigação e sujeitar a executada a risco de graves prejuízos financeiros e atuariais. Sustenta ainda que a decisão agravada deve ser suspensa, ante a existência de fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da tese de necessidade de prévia apresentação de demonstrativo do crédito, e de periculum in mora, uma vez que o prosseguimento da execução pode resultar em atos constritivos irreversíveis, bem como na aplicação de multa por eventual descumprimento de obrigação cujo conteúdo sequer foi adequadamente delimitado pela exequente. Defende que a manutenção da ordem judicial tal como lançada causa risco à estabilidade financeira do plano previdenciário, além de contrariar os princípios da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até a análise colegiada do presente recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, determinando-se que a exequente emende a inicial do cumprimento de sentença com a apresentação de planilha detalhada contendo memória de cálculo, índices aplicados e demais elementos indispensáveis, como condição para regular prosseguimento do feito. Preparo regular no ID 80341748. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, não verifico a probabilidade de do recurso, que apresenta argumentação dissociada do conteúdo do processo originário, inexistindo razões que justifiquem o pretendido sobrestamento do cumprimento de sentença movido pela agravada. A pretensão recursal esta assentada na premissa de que, ao formular o pedido de cumprimento de sentença, a agravada não teria instruído o processo com planilha atualizada do débito, o que impediria o exercício do direito de defesa pela agravante, de modo a afrontar o disposto no art. 524 do CPC, que possui a seguinte redação: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. A argumentação sustentada no recurso está dissociada do que consta do processo de origem, pois, ao contrário do alegado, o pedido de cumprimento de sentença apresentado pela agravada veio instruído com a planilha discriminada e atualizada do débito de ID 252965452, que aponta como devida a quantia de R$ 230.161,26 (duzentos e trinta mil, cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), com indicação precisa da forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre cada parcela da condenação, conforme exige o art. 524 do CPC. Também não prospera a alegação de que a falta de apresentação de demonstrativo discriminado do débito pela agravada tenha inviabilizado o direito de defesa da agravante, pois, além não subsistir a irregularidade aventada, a análise dos autos de origem revela que a agravante proveu o deposito judicial do valor que entende devido, na expressão de R$ 191.256,34 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais, e trinta e quatro centavos) (ID 258485731 e ID 258485733), e que apresentou regular impugnação ao cumprimento de sentença (ID 260659024), instruída com a planilha do cálculos que entende corretos, de modo que a postulação deduzida pela recorrida e a tramitação do processo originário respeita o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Por fim, quanto à oposição manifestada no recurso contra determinação de cumprimento da obrigação de fazer disposta no título judicial em execução, verifica-se que a recorrente não apresentou impugnação especifica a esse respeito, ou mesmo qualquer alegação que justifique o descumprimento do julgado, para o qual basta revisar o benefício previdenciário complementar pago à agravada, de acordo com os percentuais dispostos objetivamente na sentença transitada em julgado, que possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) determinar que a requerida promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens, efetuando o pagamento respectivo. b) condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 05/08/2017, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, até a data da implementação do percentual deferido no item a) acima. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenção, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.” (ID 147475109) Diante dessas constatações, não se constata a probabilidade do direito vindicado pela agravante, devendo ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Por fim, quanto à possibilidade de fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer resposta na sentença, trata-se de providência inerente à tramitação do processo de execução, que não comporta impugnação antecipada e abstrata, conforme postulado no recurso. Assim, caso sobrevenha a aplicação de multa diária, deverá ser apresentada impugnação específica, justificando as razões do inadimplemento da obrigação de fazer, ou de eventual excesso da multa cominatória que vier a incidir contra a recorrente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator